Tribunal: TJSP
Processo: 0050231-17.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária – Processo extinto sem exame do mérito por abandono (art. 485, III, do CPC) – Inconformismo do autor, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito – Inobservância da regra disposta no art. 485, § 1o, do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.